Tribunal: TJDFT
Processo: 0724902-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO ABRANGIDO. EM ALINHO COM TESE DO REPETITIVO NO RESP 1.843.332/RS – TEMA 1.051. APELO IMPROVIDO.
1. A tese fixada no REsp 1.843.332/RS, em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015 assim estabeleceu: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
2. O pedido de recuperação judicial se deu em data bem anterior a prolação da sentença e seu trânsito em julgado, que pôs fim a demanda e constituiu o crédito em disputa.
3. A incidência de correção monetária e de juros deve ser atualizada até data do trânsito em julgado e não da constituição do pedido de recuperação judicial.
4. Recurso conhecido e não provido. Unânime.